Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo embargante, sob a alegação de omissão no acórdão quanto à fixação do regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: a existência de omissão no acórdão em relação à fixação do regime inicial semiaberto, considerando o argumento do embargante de que as circunstâncias do caso permitiriam a aplicação de regime menos gravoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A inexistência de omissão é constatada, pois o acórdão analisou detalhadamente as questões relacionadas à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, fundamentando a aplicação do regime semiaberto com base na reincidência do réu e no disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
O argumento do embargante, de que as circunstâncias judiciais favoráveis e a ausência de reincidência específica autorizariam o regime aberto, não procede, já que a reincidência impõe, por determinação legal, a aplicação de regime mais gravoso.
Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já analisada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, hipóteses inexistentes no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 33, §§ 2o e 3o.